Tribunal: TJMT
Processo: 0000159-11.2017.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000159-11.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CASA RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.708.422/0001-65 (APELADO), VALDIRENE FRANCISCA BERALDO PARREIRA - CPF: 622.120.011-34 (APELADO), DELUBIO JEAN PARREIRA - CPF: 288.573.131-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE
FORAM PRATICADOS
– PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– SENTENÇA CASSADA –
RECURSO
PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando
à
racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
em Ação de Execução por Título Extrajudicial extinta com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição
intercorrente
, sem fixação de honorários de sucumbência.

O apelante
alega que sempre diligenciou para o andamento do processo, que não ficou
paralisado
.

Sem c
ontrarrazões
, uma vez que,
apesar de citados
,
os executados n
ão constituíram advogados (ID.

214476745).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Incide a prescrição intercorrente quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021,
que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4o, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”

(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2o, do CPC), e a enunciar no §4o-A que
“
A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021
, a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela ótica do Incidente de
Assunção de Competência no
REsp
.

n.
1064412/SC
, no qual o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do
período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação
da presente lide
.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5o, do CPC, e no artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se houve desídia do apelante e
a incidência de
prescrição intercorrente.

A Execução de Título Extrajudicial foi proposta em 12-1-2017 objetivando o recebimento
de
R$90.000,00

referente
s
à Cédula de Crédito Bancário
n.
B10730865
–
5
, firmada em 29
-9-
2011
,
para pagamento em
48 parcelas mensais e sucessivas, com
o vencimento da primeira em 25-10-
2011 (ID.

214476720 – pág.3).

O despacho inicial foi proferido em
16-1-2017
para citar os executados
(ID.

214476720 – pág.92).

E
m
24-3-2017
foi e
xpedido
mandado de citação
, porém sem sucesso

(ID.

214476720 – pág.103)
, e
em
6-6-2017
o exequente
indicou
novo endereço
(ID.
214476720 – pág.109),
sendo os réus citados
em
18-18-2017 (ID.

214476720 – pág.115).

Em 5-2-2018 o
autor

requereu a

penhora e avaliação do bem dado em garantia do débito (ID.
214476720 – pág.143); em
11-10-2018
o oficial de justiça
,
em cumprimento do mandado
,
certificou
ter localizado
somente
o veículo

Ford C
argo 4331-T 4x2 –
Maxton
, DIE.
2P
, branco, ano 2004/2004, Chassi 9B
FYCTET44BB30669, Renavam 82377
, placa
s
JZT-5533
,
cilindrada 303CV 43T
(ID.

214476720 – pág.155).

Em 16-1-2019 foi certificado o decurso do prazo para o
s
executado
s se
manifestar
em, e intimado
o autor para dar prosseguimento
à demanda
em
5
dias

(ID.

214476720 – pág.
162
).

Em
29-1-2019 o exequente
pugnou pela
baixa da penhora visto que o
veículo
estava depenado
,
e também

p
or
consulta no

Bacenjud
.

Em 5-6-2019

foi determinada a baixa por desinteresse do exequente
, bem como

que ele juntasse
planilha atualizada
da dívida
(ID.

214476720 – pág.168),
o que fez
em 13-6-2019 (ID.

214476720 – pág.172).

Em 11-7-2019
o Juízo da causa mandou proceder à
penhora
on
-
line
, o que,
contudo
,

foi ineficaz
(ID.

214476720 – pág.

176
a 181
).

Em 21-8-2019 o exequente
requereu
pesquisa via
Renajud
e
Infojud
(ID.

214476720 – pág.184)
,

sendo então

encontrados

bens
e
determinad
a
a penhora e avaliação dos
veículos
(ID.

214476720 – pág.192).

Em 30
-
9-2020
o oficial de justiça certificou que não
cumpriu a ordem judicial porque não
localizou

os bens
mencionados
(ID.

214476720 – pág.201).

Intimado o exequente em
22-2-2021,
pleiteou

em 1o-3-2021
a busca no

Infojud
(ID.

214476720 – pág.
205
).

Em 22-7-2021
o Juízo
de origem
mandou
o exequente
anexar nos autos C
ertidão de existência de imóveis em nome dos executados
,
e
foi
deferid
a

a
consulta
na
Receita Federal (ID.

214476720 – pág.207).

Em
4-5-2022 o
apelante

pediu
a averbação da Ação nos órgãos de proteção ao crédito
no
sistema SERASAJUD (ID.

214476725)
; em 31-10-2022
foi
novamente
intimado
a trazer C
ertidão
de
existência de imóveis em nome dos
réus
(ID.

214476726)
;
em
7-11-2022
informou que não havia nenhum bem
e
requereu a averbação da
demanda
nos
cadastros de inadimplentes

no
SERASAJUD (ID.

214476727).

Em 11-9-2023
foi determinada a inscrição do nome dos executados
nos órgãos
restritivos
pela dívida
em discussão
e
a
intimação do exequente
a se manifestar
sobre
eventual
prescrição intercorrente
(ID.

214476731)
, o qual
afirmou
em 18-9-2023
a não incidência desse instituto
e
pugnou pelo prosseguimento do feito (ID.

214476733).

Em 15-3-2024
foi proferida a sentença
(ID.

214476736).

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que o processo não ficou paralisado
por culpa ou negligência do apelante por mais de
4
anos (1 ano de suspensão e 3 de prescrição). Por conseguinte, impõe-se a tramitação da Execução.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – EFICÁCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2o DO ART. 240 DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO LIMITE LEGAL –ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM - RECURSO PROVIDO. Salvo se já decididas, não incide a preclusão sobre as matérias de ordem pública não arguidas na primeira oportunidade, visto que podem ser conhecidas a qualquer momento e inclusive de ofício, respeitado o direito ao contraditório. O despacho que recebe a petição
inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do limite previsto na legislação processual. A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do feito, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia) IAC no 01 - STJ. Antes da vigência da Lei 14.195, de 27/08/2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como também a prescrição. Decorrido esse lapso temporal sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente”
. (TJMT, N.U 0000927-21.2018.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-2-2023, DJE de 10-2-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar a retomada da Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024